Tribunal: TJDFT
Processo: 0009396-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009396-82.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ELIANE DE CALDAS LEMOS SOUZA, WESLEY AGUIAR POSSIDONIO PEREIRA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. PRELIMINAR REJEITADA. AGEFIS. DEMOLIÇÃO. CONDOMÍNIO FLORES DO CERRADO. PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE. BEM IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) E ZONA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAL (ZPM). VIOLAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese, pretende-se impor à AGEFIS que se abstenha de praticar ato de demolição de acessões físicas erigidas em bem imóvel situado em área pública, tratando-se de Área de Proteção Ambiental (APA) e Zona de Proteção de Manancial (ZPM). 2. A construção de obra que não conta com o licenciamento da autoridade local e que foi erigida em Área de Proteção Ambiental (APA), evidencia a licitude da atuação estatal no sentido de determinar ou promover a demolição das acessões físicas ali erigidas. 3. A Administração Pública, no exercício de seu Poder de Império, deve coibir que sejam erguidas edificações irregulares, como nos casos aludidos precedentemente, tomando as medidas estabelecidas no art. 178, § 1o, da Lei distrital no 2.105/1998. 4. Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam que, no caso tela, não há se falar em valor da causa conforme conteúdo patrimonial, porquanto o que se pretende com a presente demanda não configura obtenção de proveito econômico e sim aplicação da lei. Assim, pedem a reforma da sentença para que o valor da causa seja fixado no montante indicado na petição inicial. Pleiteiam, também, que as recorridas se abstenham de promover atos demolitórios no bem imóvel questionado. Nos aspectos, apontam divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT. Deixam, contudo, de indicarem os dispositivos legais supostamente malferidos. Postulam, ainda, o benefício da gratuidade de justiça. Na petição de ID 12950611, os recorrentes requerem a cassação da sentença, retornando os autos à conclusão, para que o juiz singular aprecie o feito segundo o Novo Código de Edificações do Distrito Federal. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Adriano Amaral Bedran, OAB/DF 30.287. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, pois "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação ao pedido de ID 12950611, trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Adriano Amaral Bedran, OAB/DF 30.287. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028